Tribunal: STF
Processo: ARE 1562649
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.046. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 1 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo do recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista, nos termos do art. 896, §1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). No caso, não há qualquer transcrição da fundamentação do Acórdão que a parte recorrente entende consubstanciar o prequestionamento da controvérsia relacionado ao tema debatido no recurso de revista. Agravo não provido. 



    2 - PRESCRIÇÃO PARCIAL. PLR. LESÃO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que incide a prescrição parcial sobre o direito às diferenças referentes ao pagamento da parcela Participação nos Lucros e Resultados, instituída por norma regulamentar, cujo descumprimento implica lesão que se renova mês a mês, não se tratando de alteração decorrente de ato único do empregador. Precedentes. Agravo não provido. 



    3 – GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PLR. MESMA NATUREZA JURÍDICA. O Tribunal Regional consignou que normas coletivas fixaram o direito à participação nos lucros e resultados, verba que ostenta a mesma finalidade e o mesmo fato gerador da gratificação semestral que vigia à época da admissão da reclamante. Nesse sentido, tendo a norma regulamentar aderido ao contrato de trabalho da reclamante, conforme admitido pelo Tribunal Regional, além de haver expressa previsão do pagamento da gratificação semestral, inclusive aos aposentados, bem como sendo prevista a compensação da gratificação semestral, é evidente que o pagamento aos ativos de parcela com nomenclatura diversa, embora com a mesma natureza, implica o pagamento desta verba aos trabalhadores aposentados por simples interpretação teleológica da norma instituída pelo próprio reclamado. Precedentes. Agravo não provido.” (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. XXVI, e 8º, inc. III, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, no que contrariado o “reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, que validam, com força de lei entre as partes, o que resultar destas negociações“.



    3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 1.121.633/GO, fixou como tese do Tema RG nº 1.046 que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    4. Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem para que aprecie a controvérsia a partir do estabelecido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator